Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0707525-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Ismael Fernandes dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela instituição Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0704564-69.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado porISMAEL FERNANDES DOS SANTOS AGUIAR em face deSUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, visando compelir a requerida a autorizar e garantir a cobertura de internação e exames, necessária ao tratamento médico que necessita o autor, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida (ID 173639511) e, aparentemente, está em dia com suas obrigações. Segundo consta da inicial, a requerida negou cobertura à internação em razão do período de carência, vide negativa ao ID186105117. Cuidando-se de paciente diagnosticado com papildema bilateral associada com hipertensão intracraniana, com risco iminente de cegueira, é necessária a imediata internação, tendo em vista que, conforme relatório médico, "denota iminência de lesão direto de nervo óptico e isquemia deste levando a cegueira", o que, em tese, faz incidir a definição de emergência prevista no artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98. Diante desse contexto, a negativa de cobertura do plano em razão do período de carência viola, em tese, a norma do artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98, o que evidencia a presença não só da probabilidade do direito vindicado pela requerente, mas também o risco de dano. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E CUSTEIE A COBERTURA DA INTERNAÇÃO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO AUTOR, conforme solicitação médica de id. 186100044, fl. 1. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo quefica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia, atentando-se que a citação ocorrerá via sistema, por se tratar de Parceiro Eletrônico. CONFIRO A ESSA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Em havendo endereço nesta circunscrição judiciária, intime-se por Oficial de Justiça em regime de urgência. Endereço eletrônico: intimacoes.judiciais@sulamerica.com.br .” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 56260819), em síntese, que não pode ser compelida a custear as despesas referentes ao tratamento médico indicado ao recorrido, tendo em vista que o período de carência alusivo ao plano de saúde contratado ainda não foi integralmente cumprido. Assevera também que o valor da multa cominatória fixada pelo Juízo singular, na decisão impugnada, é desproporcional e deve ser reduzido. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação de custear as despesas do tratamento médico indicado ao agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos do presente processo (Id. 56260823). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 56276335). O agravado não ofereceu contrarrazões (Id. 57316917). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0704564-69.2024.8.07.0001), foi proferida sentença que julgou o pedido procedente. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante do proferimento da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, constata-se a ausência de interesse recursal, pela ora agravante, razão pela qual julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator